Tribunal: TJSP
Processo: 0013771-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a revogação de medidas protetivas de urgência estabelecidas (estendo deliberação judicial anterior). 1. Indícios de conduta do paciente a configurar um quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher, a justificar a imposição das medidas protetivas de urgência, inclusive aquelas hostilizadas neste "writ". 2. Decisão judicial fundamentada. 3. Incorrência de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a revogação de medidas protetivas de urgência estabelecidas (estendo deliberação judicial anterior). 1. Indícios de conduta do paciente a configurar um quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher, a justificar a imposição das medidas protetivas de urgência, inclusive aquelas hostilizadas neste "writ". 2. Decisão judicial fundamentada. 3. Incorrência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.